Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-38.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. FATURA COM VALOR EXORBITANTE. VAZAMENTO NÃO LOCALIZADO. REVISÃO PARA A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES. CABÍVEL. DANO MORAL. IN RE IPSA. PROTESTO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A preclusão se caracteriza como a perda do direito de realizar um determinado ato judicial em razão da parte não o ter feito em momento próprio.

2. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus probatório. Além disso, basta o preenchimento de apenas um dos requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

3. Não há nulidade na inversão do ônus conforme estabelecida no caso em apreço, considerando que esta decorre da lei (ope legis), mais especificamente da destacada norma consumerista, e não de entendimento do juízo aplicável isoladamente ao caso (ope iudicis), hipótese esta que exige definição anterior ao julgamento.

4. Conforme art. 63 do Decreto n° 26.590/06, são compreendidas como área de competências da CAESB apenas as instalações externas, devendo o usuário responder pela manutenção das instalações hidráulicas internas, com fulcro no art. 11 da Resolução no 14/2011 - ADASA. Com base nas supracitadas normas de direito, a apelante/ré busca convencer de que não pode ser responsabilizada por eventual problema na instalação hidráulica no interior do imóvel da autora.

5. No caso, não há prova de que a causa do aumento exorbitante da fatura de água tenha se dado na parte interna da unidade consumidora. Inexistindo tal prova técnica, capaz de tornar este fato inequívoco, passa-se a analisar os documentos apresentados, com o fito de se entender o que poderia ter causado a divergência na leitura do consumo.

6. Nesse contexto fático e processual, correto o entendimento do juízo sentenciante que determinou a revisão das faturas descritas na inicial, considerando a média de consumo dos últimos doze meses anteriores, como previsto na Resolução 14/11 da ADASA. Assim, concluo pela inexistência de justificativa razoável para o aumento das faturas questionadas, mostrando-se cabível a aplicação da norma benéfica ao consumidor no sentido de revisar as faturas exorbitantes.

7. O protesto indevido de débito cobrado de maneira irregular gera danos morais in re ipsa, ou seja, que prescindem de comprovação, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Tomando por base os critérios relevantes para o arbitramento dos danos morais, bem como os precedentes judiciais deste órgão colegiado em casos análogos, deve-se manter o valor indenizatório fixado na sentença, de R$6.000,00 (seis mil reais).

9. Negou-se provimento ao apelo.